Tribunal: TCU
Processo: 033.009/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outros instrumentos de transferências discricionárias 40.08.0204.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, função null, que teve como objeto COMPROMISSO DE INVESTIMENTO PARA SUBSCRIÇÃO EINTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS (no da TCE no sistema: 648/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8435/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em cumprimento à determinação do subitem 1.8 do Acórdão 2236/2022-TCU-Plenário , apostilado pelos Acórdão 2.453/2022 e 356/2023, ambos do Plenário do TCU, diante de possíveis danos decorrentes de aplicações financeiras realizados no Fundo de Investimentos em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC) e das evidências de prejuízo desse fundo na companhia Enesa Participações S.A. Considerando os pareceres uniformes emitidos dos autos; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, embora os tomadores de contas especiais da Finep tenham apontado prejuízo nominal na ordem de R$ 5.339.616, esse juízo não é sustentado pelos fatos nem pela aritmética aplicável ao caso concreto; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, o confronto apurado pela diferença nominal entre o total dos desembolsos e a soma dos ingressos financeiros e do valor de mercado de ações recebidas pela Finep resulta em saldo positivo dos investimentos da Finep em cotas do FIP BGC em patamar próximo a R$ 10,4 milhões (peça 268); Considerando que a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, autarquia federal especializada, incumbida de normatizar, supervisionar e fiscalizar o mercado e as transações envolvendo valores mobiliários, procedeu as apurações de sua alçada e asseverou que não foram verificados indícios de prática de atos ilícitos ou descumprimento dos requisitos legais e normativos por parte do administrador e do gestor do FIP BGC, tampouco observou anomalias nos preços dos ativos adquiridos pelo Fundo, concluindo oficialmente que se comportaram de acordo com as características de sua classe de ativos e perfil de risco (peça 260, págs. 4-7, itens 1 a 25); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 179/2024-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, prolatou decisão terminativa consistente no arquivamento do processo TC Processo 023.089/2023-7 , instaurado em razão de possíveis danos decorrentes de aplicações financeiras realizados pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros no Fundo de Investimentos em Participações Brasil de Governança Corporativa (FIP BGC) e das evidências de prejuízo desse fundo na companhia Enesa Participações S.A, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular: 1. Processo TC- Processo 033.009/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Br Educacional Ltda (08.560.870/0001-27); Jonas de Miranda Gomes (XXX.092.164-XX); Jose Reinaldo Magalhaes (XXX.177.906-XX); Manoel Cordeiro Silva Filho (XXX.571.747-XX); Marcelo Oliveira Ramos Martins (XXX.128.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nina Ribeiro Nery de Oliveira (46126/OAB-DF), Fernanda Cristina Sena Sampaio Mendes (68544/OAB-DF) e outros, representando Jonas de Miranda Gomes; Nina Ribeiro Nery de Oliveira (46126/OAB-DF), Fernanda Cristina Sena Sampaio Mendes (68544/OAB-DF) e outros, representando Manoel Cordeiro Silva Filho; Nina Ribeiro Nery de Oliveira (46126/OAB-DF), Fernanda Cristina Sena Sampaio Mendes (68544/OAB-DF) e outros, representando Jose Reinaldo Magalhaes; Nina Ribeiro Nery de Oliveira (46126/OAB-DF), Fernanda Cristina Sena Sampaio Mendes (68544/OAB-DF) e outros, representando Br Educacional Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 013.701/2019-3 , com espeque no art. 2o, inciso I, e no art. 37, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep.